Tribunal: TJPA
Processo: 0000318-54.2007.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000318-54.2007.8.14.0007

APELANTE: EDINALDO RODRIGUES SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Todavia, a materialidade restou comprovada pelo exame de corpo de delito e exame complementar realizados na vítima, os quais atestaram a perda da visão do seu olho direito. A autoria ficou demonstrada por meio da prova oral colhida em juízo. A vítima relatou a dinâmica dos fatos e apontou o réu como autor da cadeirada que lhe causou cegueira permanente. A palavra da vítima foi confirmada pelo depoimento da testemunha ocular Alailson da Silva Lopes, a qual afirmou em juízo que o apelante visava atingi-lo, contudo, como logrou êxito em se esquivar, seu tio acabou sendo vitimado, em clássico caso de
aberratio ictus.
Em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Desta feita, não há espaço para a tese de insuficiência de provas suscitada no apelo. Logo, mantenho a condenação. Apelação

conhecida e
improvida
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
,

tudo na

conformidade

do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EDINALDO RODRIGUES SOUZA
,

inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime semiaberto
, pela prática do delito de lesão corporal grave, tipificado no
art. 129, §2º, inciso III e IV, do CPB
, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito

da

Vara Única da Comarca de Baião/PA.

Nas razões, a defesa postulou pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas,
ex vi
do art. 386, inciso VII, do CPPB. Ao final,
postulou
pelo
conhecimento
e
provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

do

apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
também se

manifestou pelo improvimento do recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial, o crime foi assim narrado:

“[...] Consta da peça informativa em anexo que, na madrugada do dia 14 de julho de 2006, por volta das 01 h, em uma Festa Dançante na Vila do Maracanã, teve início uma briga generalizada no local e, nesta ocasião o ora denunciado muniu-se com uma cadeira e a lançou na direção do nacional Alailson da Silva Lopes, entretanto o objeto veio a atingir o rosto da vítima Olivaldo de Farias Lopes, acertado o seu olho direito. A lesão ocasionou a perda total da visão mencionada, segundo informações médicas acostada aos autos. Ademais, o denunciado, ante a Autoridade Policial, confessou o delito praticado, com todos os detalhes de suas ações. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Todavia, a materialidade restou comprovada pelo exame de corpo de delito e exame complementar realizados na vítima, os quais atestaram a perda da visão do seu olho direito. A autoria ficou demonstrada por meio da prova oral colhida em juízo. A vítima relatou a dinâmica dos fatos e apontou o réu como autor da cadeirada que lhe causou

cegueira permanente.
Transcrevo o depoimento na parte que interessa:

“[...] Que no dia dos fatos estava no salão de festa da comunidade do Maracanã, que se tratava do festejo da festa de São Cristovão, que o depoente estava trabalhando na festa como garçom e num dado momento, quando se abaixou para colher algumas garrafas vazias no chão, recebeu uma pancada nos olhos. Que a pancada foi com uma cadeira, que ficou zonzo com a pancada, mas não desmaio. Que não viu quem lhe aplicou a cadeirada naquele momento.
Que depois as pessoas que estavam no salão que o autor do golpe foi o réu aqui presente em audiência
. Que não se lembra quem foi que lhe disse que o autor golpe teria sido o réu em questão
.

Que o acusado chegou a procurá-lo para ajudar no tratamento de saúde do depoente, em face do golpe. Que o réu lhe pediu desculpas pelo fato, mas lhe confirmou que não foi ele quem o atingiu com a cadeira. Em razão do golpe que recebeu, o depoente perdeu a visão e ficou totalmente cedo do olho direito.
Que quando o depoente foi atingido estava havendo uma briga do lado de fora do salão da festa, que perdeu a visão dois dias depois do fato [...]”.[fls. 71]

A palavra da vítima foi confirmada pelo depoimento da testemunha ocular Alailson da Silva Lopes, a qual afirmou em juízo que
o apelante visava atingi-lo
, contudo, como logrou êxito em se esquivar,

seu tio acabou sendo vitimado, em clássico caso de
aberratio ictus.

Vejamos trechos do depoimento:

“[...] Que no dia dos fatos o depoente estava trabalhando como ajudante de festeiro. Que o seu tio Olivaldo lhe pediu que cobrasse o pagamento de quatro cervejas que haviam sido consumidas pelos Srs. Edinaldo, Getúlio, Edvan e Arildo, os quais estavam se recusando a fazer o pagamento da bebida consumida. Que o depoente foi cobrá-los e eles, em reação, tentaram agredi-lo fisicamente, que o depoente chegou a trocar socos com eles, mas depois correu do local.
Que o depoente correu para dentro do salão, que quando olhou, os quatro rapazes acima referidos vinham, cada um, com cadeiras na mão. Que eles jogavam cadeiras em direção do depoente, tentando atingi-lo e o depoente também o fazia. Que num dado momento o Sr. Edinaldo aqui presente em audiência tentou golpeá-lo com uma cadeira. Que o depoente se desviou do golpe, mas não percebeu que seu tio Olivaldo estava logo atrás de si. Que o golpe desferido pelo acusado atingiu o olho de seu tio. Que o acusado tentou atingir o depoente, mas acabou atingindo o seu tio Olivaldo, que o depoente na verdade, se desviou do golpe [...]”
[fls. 72]

Em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Desta feita, não há espaço para a tese de insuficiência de provas suscitada no apelo. Logo, mantenho a condenação.

Assim, já se decidiu

“PRELIMINAR – prescrição – sentença absolutória imprópria – prescrição em tal caso tem por base a pena máxima abstratamente cominada – entendimento do Superior Tribunal de Justiça – prescrição que não se deu. DANO – materialidade – laudo pericial do local e prova oral que mostram o detrimento. DANO – autoria – testemunha servidora pública que presenciou o cometimento do delito.
LESÃO CORPORAL – materialidade – laudo pericial da lesão e prova oral que revelam a sua ocorrência. LESÃO CORPORAL – autoria – depoimento da vítima e das testemunhas oculares comprovam a autoria.
MEDIDA DE SEGURANÇA – mantença da quantidade mínima imposta – medida de internação que se mostra adequada ao caso e deve ser mantida – rejeitada a preliminar, negado provimento ao recurso. (TJ-SP - APR: 00017568020168260132 SP 0001756-80.2016.8.26.0132, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 13/02/2023, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/02/2023)”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/05/2024